Tribunal: TJPA
Processo: 0815396-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815396-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP.

1. A revogação da custódia cautelar da paciente em sentença condenatória esvazia o interesse no prosseguimento do
mandamus
, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, em virtude da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

2. Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28/11/2023 a 30/11/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER da ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ANA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA nos autos da ação penal n. 0817092-49.2023.8.14.0401. Na origem, a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, estando presa cautelarmente desde 31 de agosto de 2023.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção de prisão preventiva à míngua de fundamentação idônea e ausência dos requisitos cautelares, ressaindo que a custódia se revela mais gravosa do que a pena a ser imposta em caso de eventual condenação, sobretudo na hipótese de reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão diante da favorabilidade dos predicados pessoais da paciente, pugnando, ao fim, em sede de liminar e no mérito, pela revogação da prisão objurgada, com expedição de alvará de soltura em seu favor.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16314931.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16414138).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16659975).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a
liberdade de locomoção
daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Contudo, bem examinados os autos,
verifico a existência de fator impeditivo à análise do mérito mandamental
. Isso porque, em consulta ao Sistema PJE-1º Grau, verifiquei que os autos originários foram sentenciados em
24 de novembro de 2023
, sobrevindo a condenação da paciente pela prática do crime de tráfico privilegiado, sendo-lhe a aplicada a pena reclusiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, em
regime inicial aberto
, substituída por pena restritiva de direitos cumulada com prestação pecuniária, bem como o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
com revogação da prisão preventiva e determinação de expedição do competente alvará de soltura, permitindo o direito de apelar em liberdade
(vide Ação Penal n. 0817092-49.2023.8.14.0401, ID n. 104916753 - Pág. 7).

Nesse contexto, é induvidoso que
tendo o édito condenatório revogado a prisão preventiva objurgada e imposto o regime aberto para o cumprimento da pena, substituindo, inclusive a pena reclusiva por restritiva de direitos, bem como determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, não há mais que falar em constrangimento ilegal decorrente de decretação e manutenção de prisão cautelar, restando prejudicado o remédio heroico, por ausência do interesse de agir
(vide TJAM,
HC n. 4009952-78.2022.8.04.0000
, relatora Desembargadora Mirza Telma de Oliveira Cunha, Segunda Câmara Criminal, DJe de 03/06/2023).

No ponto, cabe rememorar que
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita, “
se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção
” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Nesse diapasão, a
perda superveniente do objeto
do presente
writ
referente ao pleito revogatório é manifesta, impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada diante da cessação do constrangimento ilegal à liberdade da coacta.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/11/2023